Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-59.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO – Pretensões de recebimento da indenizações securitária e de dano moral julgadas improcedentes – Caso em que, todavia, faz jus o segurado ao recebimento de 15% do capital segurado previsto na apólice vigente ao tempo do acidente de 2017 – Dano moral não caracterizado – Apelação provida em parte, com redistribuição dos encargos da sucumbência.